Tribunal: TJMT
Processo: 1015074-49.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015074-49.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMULO ARAUJO CARDOSO - CPF: 028.425.741-92 (APELANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (APELADO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JOSIAS MENNA DE OLIVEIRA - CPF: 209.675.600-63 (ADVOGADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), LYNTON MORETTI STOPPA - CPF: 534.100.411-68 (TESTEMUNHA), UESLEI PONTAROLO LIDOINO - CPF: 050.602.311-78 (TESTEMUNHA), RANIEDER MEDINA ROCHA - CPF: 007.635.891-79 (TESTEMUNHA), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE COM VÍTIMAS. PASSAGEIRO ENVOLVIDO DIRETAMENTE NO EVENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em transporte coletivo, reconheceu o dever de indenizar os danos materiais, mas afastou a existência de dano moral. O autor era passageiro de ônibus envolvido em acidente grave, com mortos e feridos, e pleiteou compensação por abalo emocional decorrente da vivência direta do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de dano moral indenizável quando passageiro de transporte coletivo vivencia acidente com óbitos e feridos, ainda que não comprove lesão física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite o dano moral presumido quando demonstrada falha na prestação do serviço de transporte e exposição do passageiro a situação de risco real, com violação da cláusula de incolumidade.

4. Restou comprovado que o acidente decorreu de falhas mecânicas e exaustão do condutor, com reconhecimento do risco à integridade do passageiro, inclusive com relatos de desorganização emocional e trauma imediato.

5. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do CDC, sendo prescindível a comprovação aprofundada do sofrimento psíquico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para condenar a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. Em contrato de transporte, a vivência de acidente grave com risco real à integridade física e emocional do passageiro configura dano moral presumido, ainda que ausente prova de lesão física. 2. A responsabilidade do transportador é objetiva e decorre da violação à cláusula de incolumidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1037574-65.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27.08.2025, publicado no DJE 27.08.2025;

Apelação Cível no 0048317-69.2013.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23.01.2019, publicado no DJE 23.01.2019; Apelação Cível no 0002244-98.2009.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11.12.2015, publicado no DJE 16.12.2015;
TJMG, Apelação Cível no 5000639-53.2017.8.13.0145, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9a Câmara Cível, julgado em 12/08/2025, DJE 19/08/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rômulo Araújo Cardoso contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Expresso Itamarati S.A., na qual foi também admitida a denunciação da lide à Essor Seguros S.A.

Na petição inicial, o autor narra que, na condição de passageiro de ônibus operado pela empresa requerida, foi vítima de grave acidente ocorrido em 16 de maio de 2022, o qual resultou em diversos óbitos e múltiplos feridos. Alega ter sofrido danos físicos e abalo emocional significativo, além de prejuízos materiais decorrentes do evento. Por tais razões, pleiteou indenização por danos materiais e morais.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da transportadora, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.822,47, acrescidos de correção monetária e juros legais. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação vivenciada pelo autor não extrapolou os limites dos meros aborrecimentos da vida cotidiana, não havendo comprovação concreta de lesão física ou psíquica que justificasse a compensação extrapatrimonial.

Determinou a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, impondo a cada parte o pagamento de 50% das custas processuais, e fixou honorários advocatícios recíprocos, vedada a compensação entre os patronos. Por fim, julgou procedente a denunciação da lide, reconhecendo a responsabilidade solidária da seguradora, limitada ao valor da apólice contratada (id 325785942).

Nas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença quanto ao indeferimento dos danos morais e à distribuição da sucumbência. Sustenta que o acidente envolveu vítimas fatais e causou significativo abalo emocional, não podendo ser considerado mero dissabor. Defende que a responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da cláusula de incolumidade do contrato de transporte, e requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor proporcional à gravidade da situação, bem como a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Expresso Itamarati S.A. defende a manutenção da sentença, alegando ausência de comprovação de dano moral indenizável, dada a inexistência de lesão física ou psicológica relevante (id 325785948).

A seguradora denunciada, Essor Seguros S.A., também pugna pelo não provimento do recurso, argumentando que a situação narrada não ultrapassaria os limites do mero aborrecimento, não se evidenciando dano extrapatrimonial passível de reparação (id 325785951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O ponto devolvido à apreciação é restrito ao pedido de condenação por danos morais e à consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

No caso, restou incontroverso que o autor, ora apelante, encontrava-se na condição de passageiro do veículo de transporte coletivo envolvido em grave sinistro ocorrido durante trajeto entre as cidades de Cuiabá e Sinop, fato este expressamente reconhecido na sentença, após detida análise do conjunto probatório. Com efeito, ficou demonstrado que o coletivo apresentava falhas mecânicas, provocando atraso substancial no percurso, e que a condução permaneceu sob responsabilidade do mesmo motorista, que já havia dirigido por toda a noite anterior
.

O evento resultou em diversos óbitos e feridos, circunstância admitida pela própria empresa requerida ao longo da instrução processual e corroborada tanto por provas documentais quanto por prova testemunhal colhida em audiência, o que evidencia que a experiência vivenciada pelo apelante extrapolou, com contundência, os limites dos meros dissabores cotidianos, atingindo diretamente sua integridade física e emocional
.

Inclusive, consta devidamente consignado na sentença que
o autor custeou despesas médicas logo após o acidente, conforme demonstram as notas fiscais acostadas (ids 118813662, 118813665 e 118813667), bem como o depoimento do médico que prestou atendimento (ID 200201260), o que reforça a verossimilhança da narrativa e a presença de repercussões concretas à sua saúde
.

A vivência direta de uma situação de risco iminente à vida, o contato com os desdobramentos imediatos do acidente e o abalo emocional decorrente configuram, por si sós, ofensa à dignidade do passageiro
. Nessas circunstâncias, o dano moral não depende de prova aprofundada da dor ou do sofrimento, pois decorre do próprio fato lesivo, uma vez que o evento rompeu, de modo incontestável, a garantia de segurança inerente ao contrato de transporte.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte. Assim, configurado o acidente e seus reflexos sobre o passageiro, impõe-se o dever de indenizar.

A jurisprudência, inclusive desta Corte, tem reiteradamente reconhecido a configuração do dano moral em hipóteses similares, como demonstram os precedentes que se colacionam, nos quais se destaca a responsabilização da transportadora por danos morais em razão de acidentes que envolvem risco efetivo à integridade física ou emocional do passageiro, independentemente da existência de lesões permanentes, internação hospitalar ou sequelas duradouras.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS (PRINCIPAL E ADESIVA). TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. PENSIONAMENTO INDEVIDO. ABATIMENTO DO DPVAT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA (LEI No 14.905/2024). RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS REQUERIDAS.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas por passageira e pelas rés (transportadora, seguradora e gestora de sinistro) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito em contrato de transporte, para condenar as demandadas solidariamente ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 por dano estético, rejeitando o pedido de pensão mensal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da legitimidade passiva da gestora de sinistros, da possibilidade de pensionamento, da majoração ou redução das indenizações por danos morais e estéticos, da dedução do seguro DPVAT e da forma de incidência de juros e correção monetária à luz da Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da Siaze Serviços de Gestão de Sinistros, por integrar a cadeia de consumo e responder solidariamente (arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25 do CDC).
4. Indeferido o pensionamento mensal, à míngua de comprovação de incapacidade laborativa, nos termos do art. 950 do CC.
5. Mantidos os valores fixados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e danos estéticos (R$ 10.000,00), em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Reconhecida a obrigatoriedade de abatimento do valor do seguro DPVAT da indenização judicialmente arbitrada, em consonância com a Súmula 246/STJ.
7. Adequação dos critérios de juros e correção monetária ao regime introduzido pela Lei no 14.905/2024, com incidência de INPC até 29/08/2024 e IPCA a partir de então; juros de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, aplicação da taxa SELIC deduzido o IPCA (arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC).
8. Inovação recursal quanto à alegada ausência de cobertura securitária para dano estético. Recurso não conhecido nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da autora desprovida, ressalvada a concessão da gratuidade recursal.
10. Apelação de Siaze/Essor parcialmente provida, apenas para autorizar o abatimento do DPVAT e adequar juros e correção.
11. Recurso adesivo da
Expresso
Itamaraty parcialmente provido, nos mesmos termos.
Tese de julgamento: “Em contrato de transporte de passageiro, caracterizada falha na prestação de serviço com ocorrência de acidente, configuram-se danos morais e estéticos indenizáveis, sendo indevido pensionamento mensal sem comprovação de redução da capacidade laborativa. Os valores percebidos a título de seguro DPVAT devem ser deduzidos da indenização judicialmente fixada. A partir da Lei no 14.905/2024, aplicam-se novos critérios de juros e correção monetária às condenações cíveis.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25; Código Civil, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, 927 e 950; CPC, arts. 98, 99 e 337.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 246; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1004348-31.2018.8.11.0002, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1041317-88.2019.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10/04/2024; TJ-MT, AC n.o 1001685-80.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/10/2023.
(N.U 1037574-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - ACIDENTE DE ÔNIBUS - TRANSPORTE COLETIVO - DOENÇAS FUTURAS NÃO POSSUEM NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE - DANO ESTÉTICO AFASTADO - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES - NECESSIDADE - AFASTADOS - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE, DOS DANOS OBSERVADOS NO MOMENTO PELA AUTORA E DO NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA RÉ - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS. Não configura caso de danos estéticos se as doenças futuras não estão relacionadas ao acidente vivenciado. Incumbe à autora demonstrar a ocorrência de lucros cessantes, de modo que, ausente a comprovação, não cabe condenação. É de se manter a sentença que reconheceu a configuração dos danos morais devidamente comprovados, máxime em razão da responsabilidade objetiva da empresa de transporte. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 0048317-69.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 23/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO “ULTRA PETITA” EVIDENCIADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECOTE DA PARTE EXCEDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO – LESÃO EM PASSAGEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – INVIAVILIDADE – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – RESISTÊNCIA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ultra petita o julgamento quando o juiz concede prestação jurisdicional além do que foi postulada, impondo-se o decote do excesso, de modo a decisão aos limites em que a ação foi proposta. 2. Na hipótese, estamos diante de caso de responsabilidade objetiva, assim para ser indenizada, basta à vítima a prova do nexo de causalidade, ou seja, relação de causa e efeito entre os danos e a prestação de serviço da transportadora de passageiros. 3. Demonstrado pelo autor ter sofrido ofensa à sua integridade física quando transportada pela apelante, resta caracterizado o dano moral. 4. A apelante, como empresa de transporte coletivo, tem o dever de indenizar por danos decorrentes de transporte de passageiros, independentemente de culpa, ou seja, mesmo que demonstrado que o evento ocorreu por culpa de terceiros. 5. No que diz respeito ao valor da indenização pelo dano moral, à míngua de parâmetros objetivos, é de se levar em conta os fatos e as circunstâncias do acidente, considerando, ainda, o comportamento e a realidade sócio-econômica e financeira das partes, de forma que a quantia arbitrada seja suficiente para reparar o mal sofrido, mas sem propiciar enriquecimento sem causa. 6. Devem ser ponderados os princípios da adequação, razoabilidade e proporcionalidade. 7. Não cabe condenação a honorários advocatícios em desfavor da seguradora denunciada à lide quando esta não oferece resistência à denunciação. (N.U 0002244-98.2009.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que “h
avendo comprovação de lesão física no usuário do transporte coletivo, ainda que leve, a indenização por danos morais é devida. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório
” (TJMG, Apelação Cível no 5000639-53.2017.8.13.0145, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9a Câmara Cível, julgado em 12/08/2025, DJE 19/08/2025).

Esse entendimento reforça a premissa de que a exposição do passageiro a risco concreto e a presença de qualquer abalo à sua integridade física ou emocional já são suficientes para configurar o dever de indenizar, independentemente da gravidade da lesão.

A ausência de internação prolongada ou de sequelas não tem o condão de descaracterizar o dano moral quando evidenciada, como no caso, a exposição a risco intenso e a repercussão imediata sobre seu equilíbrio emocional. Nessa linha, a negativa da indenização desconsidera a excepcionalidade da situação vivenciada pelo autor, sobretudo diante da magnitude do acidente e da forma como se desenvolveu, elementos que não foram objeto de controvérsia pelas partes.

Nessas condições, impõe-se o reconhecimento do dano moral, em valor que observe os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do evento, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo que fixo no valor de R$ 10.000,00.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de reconhecer o dano moral decorrente do acidente e condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Em razão da procedência integral dos pedidos condenatórios, redistribuo os ônus sucumbenciais, cabendo à requerida o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025